Tribunal: TJSP
Processo: 2038067-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou o levantamento de penhora sobre imóvel ante a proteção ao bem de família. Inconformismo. Cabimento. Alegação de bem de família. Exceção à impenhorabilidade de bem de família. Dívida relacionada ao próprio bem. Possibilidade de constrição sobre o próprio imóvel objeto de compra e venda cujo descumprimento deu

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou o levantamento de penhora sobre imóvel ante a proteção ao bem de família. Inconformismo. Cabimento. Alegação de bem de família. Exceção à impenhorabilidade de bem de família. Dívida relacionada ao próprio bem. Possibilidade de constrição sobre o próprio imóvel objeto de compra e venda cujo descumprimento deu causa a ação. Art. 833, §1o, do Código de Processo Civil e art. 3o, II, da Lei 8.009/90. Bem de família não reconhecido. Decisão reformada. Recurso provido.